Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de suspensão do feito e a consequente retirada dos embargos de declaração da pauta de julgamento, em razão de a advogada do embargante ter dado à luz no último dia 15 de maio de 2023 (ID. 46839640). A petição veio instruída com cópia da certidão de nascimento da filha da advogada do recorrente e de declaração por este firmada de que foi informado sobre esta situação (ID’s. 46839641/46839642). É a síntese do necessário. Decido. O pleito deduzido pela patrona do embargante encontra amparo legal, pois a norma processual impõe a suspensão do processo “pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa” (art. 313, inciso IX, do CPC). In casu, o embargante é patrocinado exclusivamente pela peticionante, conforme se extrai da procuração constante no ID. 28910442. Assim, com esteio no artigo 313, inciso IX, da Lei Adjetiva, suspendo o trâmite processual pelo prazo de trinta dias, a contar da publicação desta decisão. Por conseguinte, os embargos de declaração deverão ser retirados da pauta de julgamento previsto para amanhã (24 de maio de 2003). Findo o prazo de sobrestamento, reinclua-se o feito em pauta de julgamento. À Secretaria da 3a Turma Cível para as diligências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12